Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-63.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO DO QUANTUM DA PENA IMPOSTA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi um dos autores dos crimes de roubo. No caso em análise, as vítimas apresentaram versão que guarda estreita consonância com os relatos das testemunhas policiais ouvidas durante a instrução criminal e com a confissão do réu, de sorte que devidamente evidenciadas as condutas imputadas ao acusado.
3. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que sejam usadas na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) – menor fração prevista para as causas de diminuição de pena.
6. Remanescente, para incidir na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo, o aumento da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços) é medida que se impõe (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal).
7 Fixada a pena privativa de liberdade em oito anos de reclusão, deve-se estabelecer o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e, §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva, alterar o quantum de aumento e de diminuição, respectivamente, nas primeira e segunda fases da dosimetria, reduzindo a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto.